Tribunal: TJMT
Processo: 1006814-82.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006814-82.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE NILSON GOMES - CPF: 474.235.446-04 (APELADO), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), ELOA KATIA SAMUELSSON - CPF: 017.611.261-80 (ADVOGADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

– OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO - EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de D
eclaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação em
Ação Revisional de Contrato
.

A embargante alega que o acórdão deixou de apreciar o desconto no percentual de correção monetária concedido ao embargado, o aumento no preço dos insumos, a valorização dos lotes e a respeito do julgado em Agravo de Instrumento de processo estranho aos autos, mas que decidiu conforme sua tese.

O embargado se manifestou no ID n.
227438167
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o acórdão deixou de apreciar o desconto no percentual de correção monetária concedido ao embargado, o aumento no preço dos insumos, a valorização dos lotes e a respeito do julgado em Agravo de Instrumento de processo estranho aos autos, mas que decidiu conforme sua tese.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelos embargantes. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com Embargos.

O acórdão foi proferido nestes termos:

“O entendimento pacificado no STJ é de que a mera pactuação do IGPM, ainda que no período da pandemia, não é ilegal nem abusiva. Dessa maneira, para a sua substituição é indispensável a demonstração efetiva de que
foi
substancialmente alterado.

O apelado mostrou o aumento de 780% desde a assinatura do Contrato em 2019 até agosto de 2021, já que naquela data era de 3,98%, e em 2021, de 31,12%, com isso a prestação de R$948,45 avançou para R$1.465,72 em apenas dois anos.

Também anexou aos autos tabela comparativa que revela que o acréscimo superou a inflação e o IPCA no mesmo período.

Assim, conforme artigos 317 e 478 do Código Civil, como se trata de contrato de execução continuada e está
comprovado que, por motivos imprevisíveis, a prestação se tornou excessivamente onerosa, o julgador pode corrigi-lo a pedido da parte, para assegurar ao máximo o real valor da prestação.

Por consequência, a revisão determinada pelo Juízo de origem, com utilização do IPCA como índice de correção monetária apenas entre março 2020 e maio de 2022, com o recálculo das parcelas nesse intervalo de tempo, está em consonância com a legislação acima citada.

Nesse sentido:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMOVEL URBANO - SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGP-M PELO IPCA – ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA – FATORES EXTRAORDINÁRIOS SUPERVENIENTES – PANDEMIA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO IMOBILIARIO – ALTERAÇÃO OBJETIVA DA BASE DO CONTRATO – EVENTO SUPERVENIENTE, IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a ocorrência de evento superveniente, inevitável e imprevisível, consistente na situação de pandemia, que acarretou elevação excessiva na prestação do mútuo habitacional, possível a substituição do índice IGPM pelo IPCA, como índice de correção monetária da prestação do contrato de compromisso de compra e venda durante o período excepcional.

Recurso parcialmente provido”. (TJMT, N.U 1015627-33.2022.8.11.0015, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 20-10-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
LOTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – JUROS ACRESCIDOS AO IGP-M - FINALIDADE DO REFERIDO ENCARGO NÃO ESPECIFICADA – NULIDADE DA CLÁUSULA MANTIDA - SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DO IGP-M PELO IPC-A – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA PROVOCADA POR EVENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL - PERÍODO DE PANDEMIA A SER CONSIDERADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Em razão do contexto extraordinário da pandemia (COVID - 19), os Tribunais Pátrios têm consolidado entendimento de que o reajuste pelo IGP-M
tornou-se
excessivamente oneroso em razão da variação desproporcional, de modo que, a fim de se manter o reestabelecimento do equilíbrio contratual, perfeitamente cabível a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPC-A, tal como definido na sentença, tendo em vista que este último reflete a realidade econômica atual”. (TJMT, N.U 1005609-09.2021.8.11.0040, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-2-2023, DJE de 27-2-2023).”

Como se vê, não existe o vício alegado, especialmente porque, repete-se, a questão trazida em juízo foi apreciada e decidida conforme jurisprudência dominante no STJ e nesta Câmara e, por esse motivo, os argumentos e teses da embargante foi vencida.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024